Tribunal: TJDFT
Processo: 0703547-14.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. INADIMPLÊNCIA. JUROS DE MORA. CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. PREVISÃO. VALOR DELIBERADA EM ASSEMBLEIA. LEGALIDADE. ART. 1.336, §1o, DO CÓDIGO CIVIL. FIXAÇÃO EM 5% (CINCO POR CENTO) AO MÊS. ABUSIVIDADE. RECONHECIMENTO. LEI DE USURA. INAPLICABILIDADE. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO PARA 2% (DOIS POR CENTO). CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. NECESSIDADE DE PREVISÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. FIXAÇÃO JUDICIAL. INPC. MULTA DE 2%. APLICAÇÃO ÚNICA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Segundo precedente jurisprudencial que emana do e. STJ, revela-se inaplicável a Lei de Usura (Decreto no 22.626/33) à convenção condominial, pois esta não possui natureza de contrato, mas de convenção, regimento ou estatuto de espectro associativo, tendo em vista não exercer atividade econômica, com ou sem fins lucrativos; enquanto aquela regula apenas os juros em contratos de mútuo.
2. Com base no artigo 1.336, § 1o, do Código Civil, é lícito ao condomínio estabelecer em convenção que os juros moratórios, a serem aplicados sobre as cotas condominiais devidas, seja em patamar superior a 1% (um por cento).
3. Contudo, o percentual dos juros de mora deve ser fixado com observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à natureza indenizatória e dissuasória dos encargos, visto que o condomínio não ter como propósito a exploração econômica e nem objetiva a captação de rendimentos. Assim, mostra-se abusiva a fixação de juros moratórios em cláusula convencional, no percentual de 5% (cinco por cento) ao mês pois - à exceção legal expressa em relação ao mercado de capitais - superam em muito a referência dos juros legais permitidos e praticados no domínio econômico voltado ao lucro, não obstante o viés social da obrigação condominial onde se desenvolvem as relações de moradia na perspectiva da dignidade humana.
4. Apesar de o STJ ter proclamado que é possível a fixação dos juros de mora condominial em percentual acima de 1% ao mês (REsp 1.002.525/DF), nada deliberou acerca do limite máximo a ser praticado. Assim, objetivando coibir a cobrança de juros excessivos e a captação indireta de rendimentos pelos condomínios, bem como considerando os instrumentos de coerção, de garantia e de cobrança postos pelo ordenamento jurídico em favor do condomínio, há que se ponderar a necessidade de limitação da taxa de juros moratórios, por mora do condômino. Logo, parâmetros definidos por proporcionalidade e razoabilidade, bem assim parametrização com outros negócios ou fatos jurídicos similares haverão de ser tomados para mitigar a cláusula convencional excessiva adotada pelo condomínio.
5. A correção monetária afigura-se mecanismo de recomposição do valor de compra da moeda, cuja incidência se dá a partir do vencimento de cada cota de rateio de despesas condominiais.
6. A ausência de informação do índice de correção monetária utilizado pela planilha do cálculo da dívida, trazida com a inicial, inviabiliza que seja aferida a exatidão dos cálculos pelo devedor, sendo necessário determinar a adoção do INPC, visto tratar-se de índice que bem reflete a variação inflacionária.
7. Inquestionável que a multa de 2% prevista no citado art. 1.336, § 1o, do CC, deve incidir sobre a integralidade do débito relativo aos encargos condominiais, uma única vez. Do contrário, o credor ao fazê-la incidir mês a mês, deu-lhe a mesma função reservada aos juros moratórios, constituindo-se verdadeiro e ilegal bis in idem.
8. Recurso conhecido e provido.